Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido formulado em reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o arrolamento de testemunhas pela assistente de acusação.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame do aditamento à denúncia, apontado como fundamento para o deferimento do pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela assistente de acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo alegação de omissão no acórdão, deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração, mesmo que inexistentes os vícios elencados no artigo 619 do CPP, porquanto tal ponto se vincula ao mérito.
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
5. A ausência de arguição da tese na Reclamação Criminal caracteriza inovação recursal, providência inadmissível na via restrita dos embargos de declaração.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 209, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001567, 0710838-34.2024.8.07.0006, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 2017440, 0715022-70.2023.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.